Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002035-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar, Indenização do Prejuízo, Caução, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO), TIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 19.997.982/0001-66 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE SORRISO - A.P.C.T.S. - CNPJ: 04.319.746/0001-13 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO SOARES NETO - ME - CNPJ: 03.266.445/0001-06 (AGRAVADO), ROGERIO SOARES - CPF: 039.097.019-06 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), ELISANGELA SOARES - CPF: 877.146.479-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA PARA DETERMINAR QUALQUER UMA DAS ESPÉCIES DE TUTELA, DE NATUREZA CAUTELAR, PREVISTAS NO ART. 301 DO CPC – TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA – ART. 311, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO ANTES DA OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de evidência independe da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo e exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC, ao passo que a concessão liminar da tutela de evidência somente pode ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III,
nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo
.

No caso, não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de evidência e os fatos são controvertidos, somente podendo ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária.

E nas hipóteses em questão a pretensão do autor não se enquadra, pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III).

Logo, ao menos enquanto não estabelecido o contraditório, inviável o acolhimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito c/c Tutela Provisória Antecipada no 1006980-42.2020.8.11.0040, movida em desfavor de MULTIPORTLOG (ANTONIO JOAO SOARES NETO) E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela postulado na exordial, para determinar qualquer uma das espécies de tutela, de natureza cautelar, previstas no art. 301 do CPC, efetivada mediante arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, arresto, sequestro, ou qualquer outra medida hábil (art. 139, IV do CPC), a assegurar o cumprimento da obrigação reconhecida quando do julgamento da demanda.

Em suas razões, sustenta a agravante que foi requerida tão somente a indicação de um bem que possa salvaguardar o direito e a prestação jurisdicional, caucionando o processo durante seu trâmite, prestando-se a garantia do cumprimento futuro.

Aduz que houve demonstração de evidente prejuízo ao resultado útil do processo, visto que os Réus tiveram cerca de um ano desde o acidente até a presente data, não tendo realizado qualquer movimento no intuito de restituir os danos causados aos Agravantes em decorrência do acidente por eles causado.

Assevera que houve “error in judicando” da Magistrada a quo na apreciação do pedido e valoração das provas carreadas ao processo, pois não se trata de tutela satisfativa de urgência, mas sim tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC.

Alega que restou comprovado que a primeira ré negou-se, num primeiro momento, a acionar a seguradora e, posteriormente, negou-se a custear administrativamente os prejuízos com o conserto do veículo de propriedade da Agravante, bem como que o valor da apólice não se mostra suficiente para cobrir os danos materiais desembolsados.

Argui que, tratando-se de valor expressivo, a delonga no trâmite processual certamente prejudicará o ressarcimento dos prejuízos ao final da demanda, caso a primeira ré não tenha patrimônio suficiente para arcar com a condenação.

Por fim, defende a incidência do artigo 29 do CTB, e que o Boletim de Acidente de Trânsito, emitido pela PRF, é prova inequívoca da causa e do causador do acidente, além de possuir fé pública.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo e, no mérito, requer seja provido o recurso, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada, concedendo a tutela provisória de evidência postulada.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 76400482).

Contraminuta da parte agravada (ID 90532468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Morais proposta por TIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME e ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS MATO-GROSSENSE – ATROM em face de ANTONIO JOAO SOARES NETO – ME, ROGERIO SOARES e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, aduzindo que a 1a requerente é proprietária de um caminhão, o qual estava sendo conduzido pelo Sr. Luciano Boreico, sócio proprietário da autora, sendo que no dia 06/04/2020 se envolveu em um acidente com outro caminhão, de propriedade do 1o requerido e conduzido pelo 2o requerido.

Afirma que seu veículo sofreu avarias de grande monta, sendo que a culpa pelo acidente foi atribuída ao 2o requerido, conforme boletim de acidente de trânsito.

Com isso pleiteou, em sede de tutela provisória antecipada, liminar determinando que a primeira autora apresente caução real ou fidejussória, ou ainda, determinando uma das espécies de tutela de natureza cautelar, previstas no art. 301 do CPC, efetivada mediante arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, arresto, sequestro, ou qualquer outra medida eficaz, afim de assegurar o cumprimento da obrigação, ainda que haja demora na prestação jurisdicional.

Ao analisar o pedido, a Magistrada a quo entendeu por indeferi-lo, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, carecendo o feito de ampla dilação probatória, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, o recurso não merece provimento.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão.

Busca a agravante que seja concedida a tutela de evidência, determinando-se que a primeira autora apresente caução real ou fidejussória, ou ainda, determinando-se uma das espécies de tutela de natureza cautelar, previstas no art. 301, do CPC.

Dispõe o artigo 311 do CPC:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Como se vê, o parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece a possibilidade de decisão liminar, apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que não é o caso dos autos.

Deste modo não há, pelo fundamento invocado pela parte, como deferir a tutela, sem oitiva da parte contrária.

Na lição de Teresa Arruda Alvim Wambier e outros ao comentar o art. 311 do CPC:

“Por fim, o parágrafo único encerra um ponto importante: só é permitido ao juiz decidir liminarmente a tutela de evidência, ou seja, no início do processo, antes da apresentação de contestação, nas hipóteses previstas nos incisos II e III, vale dizer, quando houve prova exclusivamente documental apresentada pelo autor, acompanhada de tese firmada em casos repetitivos ou súmula vinculante, ou quando se tratar de pedido reipersecutório, fundado em prova documental do contrato de depósito.

A contrario sensu, as demais hipóteses, tratadas nos inciso I e IV que ser referem à defesa abusiva e/ou procrastinatória e à defesa inconsistente, respectivamente, devem necessariamente ser objeto de análise somente após avaliação da defesa apresentada pelo réu, providência a nosso ver, acertada, na medida em que não é dado ao juiz ‘intuir’ qual será a qualidade da defesa a ser apresentada pelo réu.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo, p. 525. 1a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

E nas hipóteses em questão a pretensão do autor não se enquadra, pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III).

Logo, ao menos enquanto não estabelecido o contraditório, inviável o acolhimento do pedido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR. O art. 311 do CPC estabelece as hipóteses em que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único estabelece que o Juiz poderá decidir liminarmente apenas nas hipóteses do inciso II e III, isto é, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Caso dos autos em que o pedido liminar está fundamentado no inciso I, abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, hipótese na qual não cabe decisão liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082633256, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28/11/2019)

Em sede de cognição sumária, muito embora a documentação trazida conduza, em princípio, a favor da parte Agravante, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica dos fatos, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Por outro lado, ao que tudo indica a parte agravada possui domicílio certo, inexistindo provas de que está ausente ou tenta ausentar-se, ou que esteja reduzido à insolvência dilapidando o seu patrimônio fraudulentamente, não restando comprovada a insolvência ou a impossibilidade de arcar com o valor discutido, a impedir a satisfação de eventual crédito do agravante quando da prolação da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021